Tribunal: STF
Processo: SL 959
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão de liminar, apresentado pelo Presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo (SP), nos autos da Ação Civil Pública nº 0022976- 87.2015.4.03.6100, em que o MPF o acusa, bem como outros dirigentes da entidade, da prática de atos de improbidade administrativa, decisão essa que os afastou de seus respectivos cargos, decretando a indisponibilidade de seus bens. 
    Como essa liminar foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, foi apresentado pedido de suspensão junto à Presidência daquela Corte, igualmente rejeitado, daí a interposição da presente contracautela, nesta Suprema Corte.
    Por decisão proferida no dia 30 de dezembro de 2015, o então Presidente, Ministro Ricardo Lewandowski, deferiu a pretendida suspensão.
    Seguiu-se pedido de ingresso no feito, apresentado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do estado de São Paulo (CREA/SP), postulando, em agravo regimental, a revogação da liminar, bem como pleito idêntico, deduzido pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA).
    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, interpôs agravo regimental e, depois de apresentadas contrarrazões, opinou novamente a PGR pela revisão da liminar concedida nos autos.
    É o relatório.
    Decido:
    Afaste-se, desde logo, o segredo de justiça sobre o trâmite desta contracautela, porque inexiste interesse público ou social a exigi-lo, e tampouco vieram a estes autos documentos ou dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.
    Em prosseguimento, tem-se que o presente pedido de suspensão volta-se contra decisão proferida em ação civil pública de improbidade administrativa ajuizada contra o Presidente e diretores do CONFEA; assim, deve ser reconhecido que está legitimado a intervir neste feito, como interessado, apenas referido Conselho Federal, não sendo admitida a intervenção de outros órgãos, ou mesmo de pessoas físicas, porque incabível em uma ação de contracautela, como esta, ora em análise.
    Quanto ao mais, tenho que a excepcionalidade da presente via desautoriza a satisfação da medida de contracautela pleiteada.
    De fato, não se vislumbra, no caso, potencialidade lesiva da decisão atacada à ordem, segurança, saúde ou economia públicas, por tratar-se de situação que versa sobre ordem judicial de afastamento do cargo, que recaiu sobre dirigentes de Conselho Federal.
    Assim, para que se considere grave, o dano deve ser de magnitude capaz de inviabilizar ou dificultar sobremaneira a atuação da Administração Pública, o que não ocorre no presente caso.
    Conforme reconhecido pela jurisprudência desta Suprema Corte, na apreciação de casos semelhantes, é certo, ainda, que a natureza excepcional desta ação permite, tão somente, um juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS nº 5.049-AgR-ED/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/5/16).
    E, de fato, o que se tem na hipótese descrita nestes autos é uma situação interna corporis do referido Conselho, sem repercussão externa, apta a constituir risco de lesão à ordem pública, cujo conceito pode ser admitido, em sua concepção mais ampla, conforme descrita por Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, em importante obra doutrinária:
    “Interpretando construtivamente e com largueza a 'ordem pública', o então Presidente do TFR (e posteriormente Ministro do STF) José Néri da Silveira explicitou que nesse conceito se compreende a ordem administrativa em geral, ou seja, a normal execução do serviço público, o regular andamento das obras públicas, o devido exercício das funções da Administração pelas autoridades constituídas. Realmente, assim há que ser entendido o conceito de 'ordem pública' para que o presidente do Tribunal competente possa resguardar os altos interesses administrativos, cassando liminar ou suspendendo os efeitos da sentença concessiva de segurança quando tal providência se lhe afigurar conveniente e oportuna” (in: “Mandado de Segurança e outras ações constitucionais”, Editora Malheiros, 2012, 34ª ed., p. 105).
      Não há, desse modo, repito, como se cogitar de suposta grave lesão à ordem pública a justificar, por falta de requisito essencial, a admissibilidade da presente medida excepcional de contracautela. Nesse sentido:
     “Rejeita-se pedido de suspensão quando não demonstrada lesão aos interesses públicos tutelados pelo regime de contracautela” (STA nº 549-AgR/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 8/11/11);
     “Não vinga pedido de suspensão que não demonstra lesão aos interesses públicos tutelados e guarda nítido cunho de recurso.” (SL nº 426-AgR/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 3/6/11).
    Como se não bastasse, também se observa que a concessão da liminar, cuja manutenção ensejou a interposição da presente contracautela, deu-se com base em considerações acerca da incidência, ao caso, das normas da Lei nº 8.429/92, permeada com extensa análise dos fatos em disputa nos autos, matéria que não encontra, prima facie, seu desate em âmbito constitucional, a afastar a viabilidade da presente contracautela. 
    E isso, porque, conforme supra ressaltado, não se pode dissociar o exame da medida de contracautela da apreciação, ainda que superficial, da viabilidade de eventual e futuro recurso extraordinário a ser interposto nos autos. 
    Assim, em situações, como a presente, em que a alegada ofensa à Constituição Federal ocorre de maneira indireta, ou meramente reflexa, a análise da suspensão pela Presidência deste Supremo Tribunal mostra-se inadmissível.
    Citem-se, para exemplificar, os seguintes precedentes, do Tribunal Pleno:
    “I – Constatada a identidade entre o presente caso e o leading case, cuja repercussão geral foi rejeitada, mesma sorte sofrerá o futuro recurso extraordinário que venha a ser interposto pelo agravante, situação suficiente para a manutenção do indeferimento do pedido de suspensão pelo Supremo Tribunal Federal. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (SL nº 576 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1/9/15).
      “I – A causa em exame versa sobre a gratuidade de transporte público com fundamento na Lei Orgânica do Município, cuja natureza infraconstitucional afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de suspensão. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (SL nº 552-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/8/15).
     “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Impugnação a liminar em suspensão do Decreto-Legislativo Municipal nº 01/2009, que prorrogou posse de prefeito. Questão infraconstitucional. Pedido não conhecido. Incompetência da Presidência do Supremo. Agravo regimental improvido. O Presidente do Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar incidente de suspensão que versa sobre questão infraconstitucional” (SS nº 4.133-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 1/6/11).
     “I – Para análise do pedido de suspensão se faz necessário o prévio exame de legislação infraconstitucional para se constatar a ofensa ao artigo da Constituição Federal indicado, razão pela qual corretamente se negou seguimento ao pedido de contracautela. II – Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido indeferimento da suspensão da liminar. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (SL nº 698-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/15).
    Inexistente, assim, viabilidade em um futuro apelo extremo que vier a ser interposto nos autos, tem-se que não há como reconhecer a possibilidade da suspensão dos efeitos de ato judicial, pela Presidência desta Suprema Corte.
    Ausentes, assim, os requisitos legais aptos ao trâmite do pedido, impõe-se o indeferimento desta suspensão. 
    Ante o exposto, revogo a liminar aqui inicialmente deferida, para indeferir o presente pedido de suspensão, prejudicada a análise dos agravos regimentais interpostos nos autos.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente